Tribunal: TJSP
Processo: 2041865-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido. A ausência de bens e o eventual encerramento irregular das atividades não são circunstâncias suficientes para garantir a aplicação do art. 50, do Código Civil. Agravante que não se desincumbiu de provar transferência de bens, recursos do sócio ou que tenha havido a

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido. A ausência de bens e o eventual encerramento irregular das atividades não são circunstâncias suficientes para garantir a aplicação do art. 50, do Código Civil. Agravante que não se desincumbiu de provar transferência de bens, recursos do sócio ou que tenha havido a prática de atos tendentes a frustrar a satisfação dos direitos creditícios de terceiros. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.